Tribunal: TJES
Processo: 0000139-76.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000139-76.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DOS SANTOS GOMES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM DESFAVOR DOS SENTENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO IMEDIATA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO – JURIDICIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
A autoria fora devidamente comprovada com relação a todos os apelantes. Os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão dos apelantes se revelaram claros, harmônicos e incontestes no sentido de que todos os denunciados estavam no local do flagrante com a finalidade específica de praticar o tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

2.

Rejeitada a pretensão recursal para fins de isenção de custas, haja vista que a condição de hipossuficiente e a concessão da assistência garante apenas a suspensão da cobrança, e a impossibilidade definitiva de pagamento poderá ser pleiteada e comprovada em sede de execução.

3.
Rejeitada a pretensão de reconhecimento do

tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3), diante da juridicidade da fundamentação adotada na instância antecedente para aplicar o redutor no importe de 1/6, diante da natureza, quantidade e variedade de drogas utilizadas pelos apelantes para fins de comércio ilegal
.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários fixados em favor de defensora dativa. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS PARA NEGAR OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelos interpostos por
BRENO DA SILVA BATISTA, ERIVELTON DOS SANTOS GOMES
e
MARCO AURÉLIO GOMES CORREIA
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Todos os apelantes destacam que não há prova nos autos capaz de sustentar a condenação, à luz da ausência de clara comprovação da autoria.

BRENO DA SILVA BATISTA
apresenta pedido alternativo de isenção de custas, e
ERIVELTON DOS SANTOS GOMES
e
MARCO AURÉLIO GOMES CORREIA
apresentam pedido alternativo para fins de reconhecimento do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3.

Almejam, portanto, o provimento dos recursos para fins de reforma da sentença impugnada, mas em que pese os respeitáveis argumentos de insurgência verifico que os recursos não devem ser acolhidos.

Vejamos.

Narra a denúncia que:

“
(...
)”
no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 20h, na ES245, bairro Moacyr Avidos, próximo ao Posto Atlântica, Governador Lindenberg, ERIVELTON DOS SANTOS GOMES, CARLUCIA DE ARAUJO, BRENO DA SILVA BATISTA e MARCO AURELIO GOMES CORREIA, ora denunciados, mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) pedras de crack, 32 (trinta e duas) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 61 g (sessenta e uma gramas) e 01 (um) pedaço de maconha pesando cerca de 383g (trezentos e oitenta e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam realizando tráfico de drogas em uma residência próxima ao posto de combustíveis Atlântica, na localidade de Córrego Moacir, razão pela qual se deslocaram ao endereço indicado e passaram a monitorar o local.

Extrai-se dos autos que, por duas vezes, os agentes públicos visualizaram indivíduos que chegaram de moto a referida residência, entregando dinheiro, ora para um homem de camisa de time de futebol branca, ora para outro, de camisa vermelha, os quais entregavam algo em troca pela quantia de dinheiro. Em razão da situação apresentada, os militares decidiram abordar os suspeitos, sendo que os indivíduos que estavam nas motocicletas conseguiram se evadir do local. O homem de camisa branca que estava na porta da residência, por sua vez, correu para o interior da casa, ocasião em que deixou algo cair. Recuperado o objeto, verificou-se que se tratava de uma bucha maconha. Ato seguinte, o indivíduo de camisa branca, identificado como Breno da Silva Batista, foi abordado dentro da residência. Ademais, no local estavam os denunciados Erivelton dos Santos Gomes e Carlúcia de Araújo, cortando e
embalando um pedaço grande de maconha e, próximo a eles, estava o suspeito de camisa vermelha, identificado como Marco Aurélio Gomes Correia.

Infere-se que foram apreendidos, espalhados no chão da residência, 02 (duas) pedras de crack, 32 (trinta e duas) buchas de maconha embaladas e prontas para comercialização, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 61g (sessenta e uma gramas) e 01 (um) pedaço maior de maconha pesando cerca de 383g (trezentos e oitenta e três gramas). Realizadas buscas pessoais, foi encontrada a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), em notas fracionadas, no bolso da denunciada Carlúcia, além de R$ 20,00 (vinte reais) com Breno. Vale registrar que na residência havia quatro menores que presenciaram toda a ação criminosa, sendo eles Daniel Araújo Pereira (15 anos), Gabriel de Araújo Pereira (11 anos) e Otavio de Araújo (1 ano), filhos da denunciada Carlúcia, além de Jamile Modesto Lopes, adolescente com quinze anos de idade.

Em solo policial a denunciada Carlúcia de Araújo confirmou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e o comércio de drogas, acrescentando que no momento da abordagem policial estava cortando e embalando a droga em sacolinhas de chup-chup, para posterior venda. O denunciado Erivelton dos Santos Gomes, por seu turno, negou a prática delituosa, alegando que o material entorpecente encontrado em sua residência pertencia apenas a sua companheira Carlúcia de Araújo. Por fim, Breno da Silva Batista e Marco Aurélio Gomes Correia justificaram que estavam na residência apenas para adquirir drogas (...)”
.

A materialidade fora efetivamente comprovada nos autos, conforme prova documental acosta aos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

A autoria está devidamente comprovada com relação a todos os apelantes, haja vista que, conforme destacado com juridicidade, e transcrito na sentença impugnada, os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão dos apelantes se revelaram claros, harmônicos e incontestes no sentido de que
todos os denunciados estavam no local do flagrante com a finalidade específica de praticar o tráfico de drogas,
não havendo que se falar em absolvição
.

É realmente esta a conclusão que se extrai das provas produzidas em juízo, tudo a reafirmar o que fora apurado na esfera policial.

Pelas circunstâncias
do fato,
apesar da negativa apresentada pelo
s
apelante
s
,
de igual modo concluo que os mesmos reuniram-se para a prática do tráfico de drogas, subdividindo tarefas específicas para tanto
.

De se ressaltar que:
A)
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
B)
As circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições dos agentes, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que os denunciados estavam a praticar o delito imputado;
C)
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
D.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Rejeito
a pretensão recursal apresentada por
BRENO DA SILVA BATISTA,
para fins de isenção de custas
, haja vista que a condição de hipossuficiente e a concessão da assistência lhe garante apenas a suspensão da cobrança, e a impossibilidade definitiva de pagamento poderá ser pleiteada e comprovada em sede de execução.

Rejeito de igual forma o pleito recorrente apresentado por
ERIVELTON DOS SANTOS GOMES
e
MARCO AURÉLIO GOMES CORREIA,
para fins de reconhecimento do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3), diante da juridicidade da fundamentação adotada na instância antecedente para aplicar o redutor no importe de 1/6, diante da natureza, quantidade e variedade de drogas utilizadas pelos apelante para fins de comércio ilegal (02 pedras de crack, 32 buchas de maconha, 01 pedaço de maconha pesando aproximadamente 61g e 01 pedaço de maconha pesando aproximadamente 383g).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa Amanda Dalmazio Rosa,
entendo que
os mesmos devem ser majorados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.